Tribunal: STF
Processo: HC 233752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 860.218/MT. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), por cinco vezes, e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por duas vezes, todos na forma do art. 70 do CP. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    […] além de as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente e seus comparsas estarem descritas na decisão objurgada, o periculum libertatis encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, aferida a partir do modus operandi empregado pelos sentenciados na prática do crime patrimonial, haja vista que eles teriam arrombado o portão da residência das vítimas em plena luz do dia, rendendo os moradores com emprego de arma de fogo, agredindo-os com chutes e coronhadas na cabeça, a despeito de qualquer esboço de reação. 



    Registre-se, por oportuno, que apesar de o paciente sustentar que sua participação foi de menor importância, resumindo-se em dar carona a Miguel, é imperioso consignar que mesmo ciente de que seu comparsa cometeria um crime, prestou-lhe auxílio, dando-lhe fuga. 



    Além disso, os adolescentes Yuri José da Silva e Roberto Venâncio da Silva Junior, nos autos da Representação n. 1000404-84.2023.811.0086 na qual responderam pelo ato infracional análogo ao mesmo crime de roubo narrado na denúncia, disseram que o paciente foi responsável por dar apoio logístico ao grupo, pois ficou ao lado de fora da casa da vítima, fazendo rondas de moto e, ao final, forneceu meio de fuga. 



    As vítimas, ao serem ouvidas em juízo, se mostraram extremamente abaladas com o ocorrido, consignando, a magistrada, que “cabe enfatizar que as vítimas informaram em audiência, durante suas oitivas, que viveram momentos de verdadeiro terror e que até hoje vivenciam os traumas advindos do episódio”. 



    […]



    Ademais, deve-se ter em mente que o paciente permaneceu preso pelo curso de toda a instrução criminal, particularidade, essa, que, por consectário lógico, obsta a possibilidade de ele recorrer em liberdade, especialmente diante do regime inicial fechado que lhe foi fixado na sentença, como também da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente